Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-39.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO OU NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. INDEFERIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AQUISIÇÃO LÍCITA DO VEÍCULO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não existe ilegalidade no fato de não ter havido ordem expressa de apreensão do automóvel pretendido se a apreensão do bem decorreu de ordem judicial de busca e apreensão amparada no artigo 240, § 1o, alíneas “a”, “b”, “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal.
2. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos apreendidos e os bens não interessarem mais ao processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
3. A recorrente é uma das denunciadas em ação penal complexa, que apura a prática de crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e documental e organização criminosa e o automóvel postulado ainda interessa ao processo.
4. Subsiste dúvida quanto ao direito da apelante, pois além de haver indícios de que o veículo foi adquirido com proveito do crime, não há comprovação e sequer informações de rendas lícitas aptas a arcar com as elevadas prestações mensais de financiamento do veículo.
5. O estado de miserabilidade jurídica da ré, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
6. Recurso desprovido.